Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700860-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO MAREGA BORGES AGRAVADO: MARIANA OLIVEIRA PINTO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31985637) interposto por DANILO MAREGA BORGES em face de MARIANA OLIVEIRA PINTO, ante a Decisão (ID 107973484 de origem) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília que, em Ação de Divórcio Litigioso n. 0723391-93.2018.8.07.0016, indeferiu a referida retificação em relação á transcrição do imóvel matrícula no: 21.942. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, MARIANA OLIVEIRA PINTO, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022 17:49:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador